Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou cor para ofender a vítima e seu trabalho.
2. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, em atenção às condições econômicas da acusada e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).